Tribunal: CARF
Processo: 13766.720845/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL DE
MENOR.
A ausência de guarda judicial impossibilita a dedução de menor como dependente, nos termos da legislação vigente.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas despesas com instrução de dependentes.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas as despesas médicas de dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais. Não constando do recibo a discriminação de qual foi o serviço prestado, deve ser mantida a glosa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE RECIBOS.
São dedutíveis as despesas médicas comprovadas por documentação hábil. No caso, a documentação carreada aos autos foi considerada como suporte bastante das despesas médicas pleiteadas.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia, comprovados por documentação hábil. Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a confirmar a realização da despesa.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720845/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL MOULIN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL DE
MENOR.
A ausência de guarda judicial impossibilita a dedução de menor como
dependente, nos termos da legislação vigente.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas despesas com
instrução de dependentes.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas as despesas
médicas de dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais. Não constando do recibo
a discriminação de qual foi o serviço prestado, deve ser mantida a glosa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
RECIBOS.
São dedutíveis as despesas médicas comprovadas por documentação hábil. No
caso, a documentação carreada aos autos foi considerada como suporte
bastante das despesas médicas pleiteadas.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720845/2012-57
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia, comprovados
por documentação hábil. Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a confirmar a realização da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer os valores glosados de R$ 4.000,00, relativo a despesas
médicas, e R$ 67.320,00, relativo ao pagamento de pensão alimentícia. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento parcial
ao recurso em menor extensão para apenas restabelecer a glosa de R$ 4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, por:
i.
Dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação
de dependência (guarda judicial), resultando em uma glosa no valor de R$ 3.616,56;
ii.
Dedução indevida de despesas médicas, resultando na glosa dos valores
abaixo, com as seguintes motivações:
Prestador
Valor
Motivação
Maria das Graças Afonso Lima
1.800,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
despesas com alimentando
Maria das Graças Afonso Lima
2.400,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
despesas com alimentando
Unimed Sul Capixaba
1.176,46
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

despesas com alimentando
Unimed Sul Capixaba
952,99
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
despesas com alimentando
Roberto Mendonça de Castro
4.000,00
Impossibilidade de identificação do profissional e dos serviços
prestados
Pablo Bastos Valadão
4.000,00
Recibo sem CPF do profissional
Larisse Barbosa Gonçalves
380,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
despesas com alimentando
Hindra Colodetti
390,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando ônus das
despesas com alimentando
iii. Dedução indevida de despesas com instrução, por falta de apresentação de
decisão judicial determinando ônus dessas despesas com alimentando, resultando em uma glosa
de R$ 5.661,68;
iv. Dedução indevida de pensão alimentícia, por falta de apresentação do
comprovante das despesas (depósito em conta corrente), resultando em uma glosa de R$
67.320,00.

Notificação de lançamento de e-fls 41-48.
Ciência da notificação em 22/06/2012, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.50).

Impugnação (e-fls. 02-04) apresentada em 17/07/2012, na qual o contribuinte
basicamente alega a comprovação das deduções pela documentação anteriormente juntada,
insurgindo-se contra a necessidade de depósito bancário para depósito da pensão paga.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 59-65) com os seguintes
fundamentos:
Quanto à dedução de dependentes:
 deveria estar comprovado nos autos que o Impugnante detinha a guarda judicial
de seus filhos para que pudesse informá-los como seus dependentes na
declaração de rendimentos
Quanto à dedução de pensão alimentícia:
 Havendo questionamento
da autoridade fiscal, torna-se
necessária a
comprovação do efetivo pagamento da pensão nos termos acordados, não
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

bastando, a apresentação de recibos afirmando que os pagamentos se deram em
moeda corrente.
 A petição inicial da ação de separação consensual de fls. 10 a 14 prevê o
pagamento de pensão alimentícia para Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva
Moulin, filhos do Contribuinte, no valor de 11,11 salários mínimos, por meio
de depósitos mensais até o dia 02 de cada mês, na conta corrente no 14.269-7,
agência 0186-4, do Banco do Brasil, de titularidade de Maria Thereza Paiva
Moulin
 os recibos de fls. 15 a 26, afirmando que os pagamentos foram em moeda
corrente, não suprem a exigência da apresentação dos comprovantes dos
depósitos bancários efetuados na conta discriminada na separação consensual
de fls. 10 a 14.
Quanto à dedução de despesas com instrução:
 Os filhos do Interessado não podem ser seus dependentes, em virtude de na
separação consensual de fls. 10 a 14, sua guarda judicial ter ficado com a mãe,
Maria Thereza Paiva Moulin, e haver previsão para o Interessado pagar pensão
alimentícia para seus dois filhos.
 no acordo de pensão alimentícia constante da separação consensual que foi
homologada judicialmente (fls. 10 a 14) não consta nenhuma menção ao
pagamento de despesas de instrução dos filhos do Interessado
Quanto à dedução de despesas médicas:
 o documentos de fls. 30 demonstra que se trata de despesa de plano de saúde de
Maria Thereza Paiva Moulin, Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin,
sendo que nenhum desses beneficiários é dependente do Interessado.
 inexiste previsão na separação consensual de fls. 10 a 14 para que o Contribuinte
arque com as despesas médicas de seus filhos Diego Paiva Moulin e Manuela
Paiva Moulin
 o mesmo raciocínio se aplica aos pagamentos efetuados a Maria das Graças
Afonso Lima e Mendes R$ 1.800,00 e R$ 2.400,00, recibos às fls. 38 e 39
 Os pagamentos efetuados a Larisse Barbosa Gonçalves (R$ 380,00) e Hindra
Colodetti (R$ 390,00) não foram comprovados pelo Interessado, não constando
nenhum comprovante dessas despesas. De todo modo, mesmo que o
Interessado tivesse apresentado recibos hábeis, ainda assim não seriam
despesas médicas dedutíveis pois Diego Paiva Moulin foi declarado pelo
Contribuinte como beneficiário dessas despesas
 O recibo de fl. 40, emitido por Roberto Mendonça de Castro, não pode ser aceito
como hábil para comprovar despesas médicas em razão de se referir a
“serviços prestados”, sem esclarecer a natureza da prestação efetuada nem
indicar que o emitente exerce regularmente algumas das profissões
especificadas na alínea “a”, inciso II, do art. 8o da Lei no 9.250, de 200
 O recibo emitido por Pablo Bastos Valadão, à fl. 40, além de não estar datado,
não contém o CPF do emitente nem a indicação do beneficiário dos serviços
prestados, desatendendo as exigências previstas em lei.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

Ciência do Acórdão em 23/06/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.70)

Recurso voluntário (e-fls. 72-74) apresentado em 13/07/2016, no qual o
contribuinte repete os argumentos da impugnação, acrescentando que a ex-cônjuge oferece os
valores recebidos a título de pensão em sua declaração de renda.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do acórdão foi em 23/06/2016 e o recurso apresentado em 13/07/2016,
portanto tempestivamente. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Despesas com dependentes
O contribuinte declarou ter direito a dedução com dependentes, relativa a Diego
Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin, filhos ou enteados de até 21 anos de idade. A glosa foi
motivada por falta de comprovação da guarda judicial.
Da petição inicial da ação de separação consensual juntada aos autos do presente
processo (e-fls. 10-14), somada ao mandado de averbação ao cartório, informando a decretação
da separação do casal – juntada ao processo 13766.720021/2016-19 -, observa-se que os filhos
ficaram sob a guarda da mãe.
Dispõe o art. 35, §3o, da Lei 9.250/95 que, no caso de filhos de pais separados,
poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Da leitura sistemática de
todo o artigo, observa-se que o §3o visa facultar a relação de dependência somente ao
contribuinte que detenha a guarda judicial, vedando a dedução ao pai que não a detenha. Por esse
motivo, a glosa deve ser mantida.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

Despesas médicas/com instrução - dependentes
O contribuinte declarou (e-fl. 53) os seguintes valores a título de pagamento com
despesas médicas/com instrução:
Beneficiário – Dependente/Alimentando
Valor
Maria das Graças Afonso Lima e Mendes – Manuela Paiva Moulin
1.800,00
Maria das Graças Afonso Lima e Mendes – Diego Paiva Moulin
3.260,00
Unimed – Diego Paiva Moulin
1.176,46
Unimed – Manuela Paiva Moulin
952,99
Univix – Diego Paiva Moulin
39.883,00
Rede Salesiana de Ensino – Manuela Paiva Moulin
6.025,00
Larissa B Gonçalves Pedrosa – Diego Paiva Moulin
380,00
Hindra Colodette – Diego Paiva Moulin
390,00

Observa-se que, como já apontado pela DRJ, não consta dos autos a apresentação
dos comprovantes relativos às despesas com Larissa B Gonçalves Pedrosa e Hindra Colodette, o
que leva a ser mantida, de plano, a glosa efetuada pela fiscalização.
Ainda, como já exposto, os filhos Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin
não podem ser considerados dependentes para fins de tributação, por não haver guarda judicial.
Devem ser entendidos como alimentandos, por força da separação consensual.
Para que o contribuinte tivesse direito a deduzir as despesas médicas/com
instrução dos alimentandos, deveria constar expressamente do acordo homologado
judicialmente, por força do art. 8o, §3o, da Lei 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 3o § 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.

Despesas médicas – titular
O contribuinte declarou ainda despesas médicas nos valores abaixo, cujos serviços
podem ser verificados da leitura dos comprovantes juntados ao processo (e-fl 40):
Despesa
Valor
Serviço
Roberto Mendonça de Castro
4.000,00
“Serviços prestados”
Pablo Bastos Valadão
4.000,00
Cem seções fisioterápicas

Em relação à despesa com a pessoa física Roberto Mendonça de Castro, não há
sequer indicação no comprovante de que se trate de despesas médicas. Também não há número
de registro profissional no recibo que indique que o pagamento tenha sido feito em
contraprestação das atividades previstas no art. 8o, II, “a”, da Lei 9.250/95, não cabendo a
dedução.
Já quanto aos serviços prestados por Pablo Bastos Valadão, a glosa foi efetuada
pela falta da indicação do CPF do profissional, tendo em vista o disposto no inciso III do §2o do
art. 8o da Lei 9.250/95:
Art. 8o (...)
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

No entanto, entende-se que tal dispositivo objetiva esclarecer que a dedução dos
valores relativos às despesas da alínea “a” depende de comprovação, o que inclui uma
identificação segura do prestador do serviço. Para essa identificação, CPF não é necessariamente
imprescindível. Tanto é que a Instrução Normativa SRF no 15/01, em seu art. 47, admite os
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

pagamentos realizados no exterior, que por via de regra são feitos a prestadores que não possuem
CPF/CNPJ.
Ademais, a declaração de ajuste contém indicação do CPF do prestador, bem
como a documentação juntada apresenta o RG e o registro profissional no Conselho Regional,
permitindo à fiscalização a conferência das informações que entender duvidosas. Como não
houve questionamento quanto à idoneidade da documentação, a glosa deve ser afastada.

Despesas com pensão alimentícia
Foram glosadas as despesas com pensão alimentícia, declaradas pelo contribuinte
no valor de R$ 67.320,00, por falta de comprovação na forma estabelecida no acordo de
separação (depósito em conta-corrente).
O primeiro ponto a esclarecer é que o contribuinte, em sua declaração de ajuste,
considerou os alimentandos como dependentes, conforme já exposto. Para fazer jus à dedução
relativa à pensão, elencou o ex-cônjuge no campo correspondente. Nesse ponto, entende-se como
possível a análise da dedutibilidade sob o aspecto da existência ou não dos pagamentos a título
de pensão.
Com efeito, o art. 8o, II, “f”, da Lei 9.250/95, permite a dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia. Isto é, não das importâncias meramente devidas, mas sim
das efetivamente pagas.
No entanto, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação
de tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há, dessa forma,
imposição de que a comprovação se dê mediante o detalhamento de todo o fluxo financeiro,
ainda mais quando o contribuinte apresenta evidências da quitação, com instrumento particular
designando o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo do pagamento e a
assinatura do credor, termos utilizados pelo art. 320 do Código Civil - CC/2002. No caso,
declarações assinadas pelo ex-cônjuge confirmando o recebimento dos valores (e-fls. 15-26)
É certo que o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, na data do
fato gerador – prevê, no seu artigo 73, que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Todavia, esse juízo não implica rejeitar de plano a
documentação apresentada, sem indicar ao contribuinte quais as informações necessárias à
comprovação ou informar as razões pelas quais não foi atendida a intimação.
A indicação é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de revisão de
declaração – malha fiscal – restringe-se a intimações eletrônicas padronizadas, nas quais são
solicitados os mais diversos elementos, deixando, em um primeiro momento, ao contribuinte
filtrar o que aplicável ao caso em concreto.
Assim, em que pese o contribuinte, em seu recurso, ter afirmado o pagamento da
pensão em espécie, e não via depósito em conta, nos termos do item 7 da ação de separação,
disso não decorre automático descumprimento de decisão judicial ou das condições de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720845/2012-57

dedutibilidade. Seria admitir que o cônjuge-virago, mesmo dando a quitação, poderia exigir novo
depósito em conta.
Tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação
de pagamento, sendo que os demais elementos juntados aos autos compõem conjunto probatório
apto a comprovar a despesa, devem ser restabelecidos os valores a título de dedução de pensão
alimentícia.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar as
seguintes glosas:
a. R$ 4.000,00, relativa a despesas médicas;
b. R$ 67.320,00, relativa ao pagamento de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital